Tribunal: TJPA
Processo: 0011090-25.2017.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11816 - Infrações administrativas
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0011090-25.2017.8.14.0040

SENTENCIANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LETICIA FERNANDA MALTAS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. MENOR.
UTI NEONATAL
. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178).
OBRIGAÇÃO DE DAR ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 08/11/2021 a 16/11/2021.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará e o Município de Parauapebas à obrigação de realização de internação da menor Letícia Fernanda Maltas Silva em UTI Neonatal em razão do seu grave estado de saúde: nascimento com líquido mecional, intubada, em ventilação mecânica e em uso de antioticoterapia, hidratação endovenosa, sedação e dieta por SOG.

A sentença ora reexaminada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência da internação da menor em UTI neonatal para o adequado tratamento de seu quadro de saúde.

Redistribuída a ação à 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca, referido juízo deu provimento aos embargos de declaração para afastar a condenação em honorários advocatícios em prol da defensora pública, na forma do enunciado da súmula nº 421 do STJ.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes (ID 2625566). Regulamente distribuídos os autos da presente remessa necessária, coube-me sua relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Estado do Pará e do Município de Parauapebas pela realização de internação da menor Letícia Fernanda Maltas Silva em UTI Neonatal.

Inicialmente, não prospera a alegação de
perda de objeto diante da concessão de tutela antecipada
, visto que esta é espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo a manutenção da decisão.

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Restou também consignado no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Não se pode olvidar, ainda, que o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe a obrigação de dar atendimento integral às crianças que apresentem problemas de saúde, como o representado, de acordo com o art. 4º “
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
(...)”; art. 7º “
A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde
, (...)” e, mais especificamente, art. 11 “
É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde
”.

Restou fartamente
comprovado
pelos laudos e documentação médica a necessidade e urgência da internação da menor em UTI neonatal, bem como o dever dos requeridos de providenciá-la, razão pela qual não merece reparo a conclusão da sentença ora reexaminada.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 16/11/2021